Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-51.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000845-51.2021.8.11.0001 –PJE – (FEITO NA ORIGEM: 107959-83.2020.8.11.0001)
COMARCA DE ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL S/A
IMPETRADO: MAGISTRADO DO 3o JUIZADO CÍVEL DA CAPITAL – DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ANGELA RITA CHRISTOFOLO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado contra a a decisão proferida pelo magistrado de origem, que fixou multa de astreintes pela não emissão de boleto para pagamento, a seu tempo e a contento, de pagamento e liquidação da obrigação contratual existente entre as partes, nominando a decisão de teratológica, bem como, de lesão a direito entre outras imputações contra a litisconsorte, indicando a impossibilidade de emitir o boleto nos moldes determinados, por “travas do sistema” bancário. Pugna ainda pela redução da multa em caso alternativo.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO
O mandado de segurança só é admitido em sede de Juizados Especiais Cíveis, em casos extremos de teratologia de decisão judicial e ainda de iminente prejuízo indevido advindo exatamente da mesma decisão guerreada, sendo remédio supletivo, ante a lacuna legal existente em relação a recurso contra decisões interlocutórias, sendo a regra geral dos Juizados Especiais a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sendo admitido, de forma excepcional a interposição do remédio heroico, desde que, ainda preenchidas as condições acima, dentro do prazo legal de 120 dias.
Pois bem, as alegações da peça inicial de mandado de segurança não prosperam e não se traduzem em ilegalidade e / ou teratologia, sendo que, é caso de mera determinação judicial derivada de uma sentença com trânsito em julgado que simplesmente determinou a emissão de um boleto bancário para pagamento e liquidação de operação de empréstimo existente entre as partes, apenas isso.
É a mera execução do comando da sentença, que, pelo que se observa nos autos de origem, desde Agosto do corrente ano, vários episódios foram causados pela parte impetrante, não atendendo ao chamamento judicial, e quando atendido, apresentou, por duas oportunidades os BOLETOS JÁ VENCIDOS, ou seja, não sendo possível o pagamento sem que fossem acrescidas de multas e juros legais pelo não pagamento a seu tempo, forma e modo, por falha do próprio impetrante em cumprir simples ordem judicial de emissão de um boleto com prazo hábil ao pagamento, apenas isso.
Por outro lado, mesmo após a aplicação da multa pelo magistrado ante a desídia, peticionou pedindo prazo para indicar método alternativo de pagamento, sendo que, isto em data de hoje 03/12/2021, tendo o magistrado em data de 15/11/2021 já determinado que o mesmo indicasse os valores para eventual depósito em conta judicial, e, mesmo assim, mesmo decorrido todo esse tempo, nada até a presente data.
Alega que o sistema não possibilita a mera emissão de boletos, sendo que não prova nada além de alegar isso de forma simples, bem como, não se faz crível tal assertiva, sendo que o sistema é feito para servir ao homem e não o homem ao sistema, cabendo ao impetrante dar uma solução, visto que, não pode o feito simples desse ficar desde AGOSTO DE 2021, com várias intercorrências indevidas e gerando todo esse desgaste indevido por parte do impetrante, em simples solução que é a emissão de um boleto com tempo hábil ao seu pagamento, apenas isso.
Entendo que, inexiste qualquer ilegalidade e / ou teratologia na decisão objurgada que lhe fixou multa por descumprimento da obrigação, que, em verdade está correndo risco de ter a multa aumentada, pelo que se observa nos autos de origem, não merecendo reparos a decisão do magistrado que agiu dentro da legalidade, executando a sentença dentro dos seus limites fixados, inexistindo abuso algum por parte do magistrado.
O artigo 10 da Lei 12.016/2009 assim prevê:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”
Ou seja, inexistindo ilegalidade na conduta do magistrado, sendo mera consequência do descumprimento da obrigação da sentença transitada em julgado, com óbices criados pelo próprio impetrante, não é caso do aviamento de mandado de segurança para tentar reverter a obrigação da própria sentença, sendo o caso de indeferimento liminar do mandado de segurança, denegando-se a segurança, nos moldes ainda do artigo 6o, §5o da Lei 12.016/2009.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima, INDEFIRO A PEÇA EXORDIAL nos moldes do artigo 10 da Lei 12.016/2009, e nos moldes do artigo 6o, §5° da mesma lei denego a segurança.
Ciência ao magistrado de origem sobre o teor da presente decisão, para encarte nos autos de origem a ele vinculados.
Sem a condenação ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios ante a ausência de previsão legal para tanto.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
Às providências.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator